Tribunal: TJMT
Processo: 1022799-03.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022799-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6), Averbação/Cômputo/Conversão de tempo de serviço especial, Averbação/Cômputo de tempo de serviço de segurado especial (regime de economia familiar), Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[THIAGO MOREIRA RODRIGUES - CPF: 027.844.801-19 (ADVOGADO), NELSON FERREIRA BORGES - CPF: 595.061.561-15 (AGRAVANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU – PESSOA FÍSICA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – REFORMA DA DECISÃO – PROVIMENTO DO RECURSO.

1.

Assistência Judiciária Gratuita
: Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, tanto pessoas físicas quanto jurídicas podem requerer o benefício da justiça gratuita, desde que comprovem insuficiência de recursos para arcar com custas e despesas processuais.

2.

Presunção de Veracidade da Declaração de Pobreza
: Conforme o art. 99, § 3o, do CPC, a declaração de pobreza firmada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, cabendo ao magistrado indeferi-la apenas se houver elementos concretos em sentido contrário.

3.

Caso Concreto – Hipossuficiência Comprovada
: No caso, os documentos apresentados pelo Agravante, incluindo extrato bancário e carteira de trabalho, demonstram que o mesmo se encontra em situação de vulnerabilidade financeira, sem emprego fixo desde 2017 e com movimentações bancárias de baixa monta, insuficientes para custear as despesas processuais.

4.

Fundamento da Ação
: O pedido originário do Agravante visa o recebimento de benefício previdenciário em razão de grave enfermidade (cegueira monocular), o que reforça sua alegação de hipossuficiência.

5.

Decisão
: Diante da comprovação da incapacidade financeira do Agravante, reforma-se a decisão agravada para deferir o benefício da assistência judiciária gratuita, em conformidade com o art. 98 do CPC.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Nelson Ferreira Borges
em face da decisão de ID 163625087 da Ação no 1002648-74.2024.8.11.0013, em trâmite na 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda-MT, ajuizada em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

A decisão agravada indeferiu a assistência judiciária gratuita ao Agravante, concedendo prazo para recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

O Agravante sustenta que se encontra incapacitado para o trabalho desde o ano de 2017, em virtude de doença ocular grave.

Argumenta que possui mais de 50 (cinquenta) anos de idade, que somado à perda de visão de um dos olhos, dificulta a inserção no mercado de trabalho, não auferindo renda atualmente.

Ressalta que não pode ser compelido a produzir prova negativa quanto a sua condição de trabalho.

Alega que se presume verdadeira a declaração de hipossuficiência formalizada por pessoa natural e que inexiste provas da sua capacidade econômica para arcar com as custas do processo.

Assim, o Agravante requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim conceder o benefício da justiça gratuita.

A tutela recursal foi deferida (ID 233593666) e o Agravante realizou a juntada de documentos para comprovar sua hipossuficiência (ID 234980173 e ID 234980175).

O Agravado foi intimado, mas não apresentou suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024